Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE ESTELIONATO E ABSOLUTÓRIA PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabida a alegação de nulidade do reconhecimento do acusado na Delegacia. No presente caso, chamada a realizar o procedimento formal de reconhecimento em delegacia, a testemunha descreveu as características físicas do autor do crime e depois reconheceu o acusado por fotografia, tendo-lhe sido mostradas outras fotografias de pessoas semelhantes a ele. Ademais, o auto de reconhecimento foi assinado pela testemunha, pela autoridade policial e por 02 (duas) testemunhas. Assim, não há falar em violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima são harmônicas e coerentes tanto na Delegacia quanto em Juízo, estando em harmonia com os depoimentos testemunhais e com os elementos de convicção colhidos em sede inquisitiva, razão pela qual não há se falar em absolvição por falta de provas.
3. In casu, cotejada a prova produzida, conquanto demonstrada a prática do crime de estelionato, verifica-se que não há como extrair elementos suficientes aptos a condenar o réu pelo crime de corrupção de menor.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Confessada pelo réu a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou com a alegação de teses defensivas, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
6. Se o réu é primário, o quantum da pena é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
7. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido, para manter a sentença que absolveu o acusado da prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso da Defesa conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido, para, mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), diminuir o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial negativamente avaliada e reconhecer em favor do réu a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo-lhe as penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, para 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial aberto para cumprimento da pena; bem como deferir a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.